Tribunal: TJDFT
Processo: 0723183-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS. CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação em que se busca o provimento do recurso para conceder a gratuidade de justiça à Agravante.
II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a Agravante faz jus à concessão da gratuidade de justiça, diante dos elementos de prova constantes dos autos.

III. Razões de decidir.

3. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, o qual autoriza sua concessão, em regra, mediante mera declaração de pobreza. No entanto, a presunção do § 3o do art. 99 do CPC é relativa, e pode ser desfeita pela parte adversa, nos termos do art. 100 do CPC ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, nos termos dos arts. 99, § 2o, do CPC e 5o, inc. LXXIV, da CF.
4. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, devendo a aferição ser feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade financeira, observando o “mínimo existencial” para sobrevivência digna da Agravante.
5. Com o objetivo de fixar um valor que expresse o mínimo existencial e se adeque à teleologia do entendimento do STJ sobre a preservação da vida digna, por meio da proteção do valor de natureza alimentar para a provisão das necessidades básicas de uma família, adota-se como parâmetro o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública do DF sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita. 5.1. estabelece-se o valor relativo ao mínimo existencial alimentar em cinco salários-mínimos, atualmente correspondentes a R$ 7.590,00 (sete mil e quinhentos e noventa reais).
6. Ante os parâmetros estabelecidos para fins de aferição da hipossuficiência e diante dos documentos juntados aos autos, é possível verificar que a Agravante se encontra na alegada situação de hipossuficiência, razão pela qual deve lhe ser concedida a gratuidade de justiça.
IV. Dispositivo.
7. Agravo de instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “Ante a ausência de critérios legalmente objetivos para a análise da hipossuficiência que embasa a gratuidade de justiça, adota-se como parâmetro o valor indicado pelas pesquisas tradicionalmente feitas pelo DIEESE, corroborado normativamente na resolução da Defensoria Pública do DF sobre a necessidade de assistência judiciária gratuita, que faz referência ao equivalente a cinco salários-mínimos”.
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, inciso LXXIV da CF; Arts. 98 e 99, § 2o e 3o, 100 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0749094-64.2024.8.07.0000, Rel. ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, j. 10/04/2025, p. 30/04/202